Tribunal: STJ
Processo: 0808073-28.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857605 - AL (2025/0050277-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JOSIAS SEBASTIAO DA SILVA
EMBARGANTE
: JUVENIR SANTANA DA SILVA
EMBARGANTE
: JOSEVANIA FRANCISCO DE AMORIM
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 8b4c27ae-ac47-4d90-aa0f-67a19ddcd2a5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857605 - AL (2025/0050277-
3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JOSIAS SEBASTIAO DA SILVA
EMBARGANTE
: JUVENIR SANTANA DA SILVA
EMBARGANTE
: JOSEVANIA FRANCISCO DE AMORIM
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSEVÂNIA FRANCISCO
DE AMORIM E OUTROS contra o acórdão de fls. 428-434, de seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO
DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU
QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS
AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM
COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO
JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS
AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO
PRÓPRIA. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022, II, do CPC/2015 quando a
parte recorrente se limita a afirmar de forma genérica sua ocorrência, sem
especificar os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar
(Súmula 284/STF).
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
3. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51232517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: 8b1c86f5-7866-4d4a-88fa-1b8ecb910109

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida
em ação própria. Precedentes.
5. Não se admite o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo
interno, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

Sustentam os embargantes não ser aplicável a Súmula 284/STF ao caso,
pois "a parte indicou pormenorizadamente os pontos omitidos pela Corte de Origem"
(fl. 439).
Alegam, ainda, que "expôs todos os fatos e fundamentos de sua
irresignação, na medida em que rebateu fundamentadamente cada um dos termos
arguidos nas decisões do Tribunal a quo, permitindo assim, a exata compreensão da
controvérsia levantada" (fl. 440).
Defendem, por fim, a ausência do caráter procrastinatório do recurso, oposto
para fins de prequestionamento para garantia de acesso à instância extraordinária.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os embargos
opostos, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada no julgado.
Neste caso, a aplicação do óbice da Súmula 284/STF, com relação à
alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, se deu em razão de os
embargantes terem se limitado a alegar genericamente sua ocorrência, sem especificar
os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar.
Não há que se falar, assim, em vício no julgado, pois os embargos de
declaração não se prestam para submeter o julgador ao exame da matéria exatamente
nos termos em que a parte gostaria de ver analisada (EDcl no REsp n. 1.778.638/MA,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
18/4/2023
).
24/4/2023
Em face do exposto, rejeito os embargos opostos e advirto a parte
embargante sobre a reiteração desse expediente, sob pena de pagamento de multa de
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios
(art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: 8b1c86f5-7866-4d4a-88fa-1b8ecb910109

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.857.605 / AL
Número Registro: 2025/0050277-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07271637920208020001
08080724320228020000
08080732820228020000
7271637920208020001
8080724320228020000 8080732820228020000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSIAS SEBASTIAO DA SILVA
AGRAVANTE : JUVENIR SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : JOSEVANIA FRANCISCO DE AMORIM
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSIAS SEBASTIAO DA SILVA
EMBARGANTE : JUVENIR SANTANA DA SILVA
EMBARGANTE : JOSEVANIA FRANCISCO DE AMORIM
Documento eletrônico VDA51586222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:14
Código de Controle do Documento: 0718b3ad-26af-4641-9160-49211097f7cc

ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:14
Código de Controle do Documento: 0718b3ad-26af-4641-9160-49211097f7cc